Tribunal: TJDFT
Processo: 0732510-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado aviado em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré/recorrente ao pagamento de R$ 10.651,48, a título de repetição de indébito, em dobro, decorrente de descontos indevidos da conta corrente do autor/recorrido, realizados por suposta contratação de serviço de TV a cabo.
2. Na espécie, como bem estabelecido na sentença recorrida, inexiste qualquer contrato entabulado entre as partes, o que afasta, irremediavelmente, a validade dos descontos realizados na conta bancária do autor/recorrido, os quais restaram provados (ID 12511571 – p. 7/8). Ademais, em nada interfere na relação jurídico-material o fato de existir uma contratação de serviços entre a ré/recorrente e suposta parente do autor/recorrido (Jeane Maria da Silva), uma vez que não há prova de estipulação em favor de terceiro. Além disso, não há que se falar em violação à boa-fé por infringência ao dever de reduzir as perdas (duty to mitigate the loss), isso porque, mesmo com requerimentos administrativos para fins de interrupção dos descontos (ID 12511559), a parte ré/recorrente assim não o fez, evidenciando sua volição contrária à pretensão do autor/recorrido. Devem ser restituídos, portanto, os descontos realizados, eis que derivados de conduta ilegítima.
3. Para a devolução em dobro do indébito é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) a cobrança indevida; (ii) o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Na hipótese, os descontos se deram sem qualquer lastro contratual ou legal para tanto e, ainda diante de pedido administrativo para a interrupção, a parte ré/recorrente permaneceu realizando-os, o que denota a ausência de engano justificável. Desse modo, os valores cabíveis ao autor/recorrido devem ser restituídos na forma dobrada, nos exatos termos da sentença.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.